Tribunal: STF
Processo: RE 1422526
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, deixou de majorar os honorários fixados pela sentença e mantidos pelo Tribunal de origem (doc. eletrônico 53).



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação interposta pela agravada, manteve a sentença de procedência do pedido inicialmente formulado e fixou os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (doc. eletrônico 119, p. 2).



    Afirma que a decisão agravada, não obstante tenha negado seguimento ao recurso extraordinário, foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais a que faz jus (doc. eletrônico 119, p. 3, grifei).



    Intimada, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 124).



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de reconsideração da decisão monocrática apenas na parte em que deixou de fixar os honorários sucumbenciais. 



    Isso porque a condenação nos ônus da sucumbência decorre de consectário lógico da improcedência do pedido ou, no caso, da negativa de seguimento do recurso. Trata-se, assim, de matéria de ordem pública que, quando não apreciada constitui inexatidão material verificável até mesmo de ofício, conforme art. 494, I, do CPC.



    De fato, o § 11 do art. 85 do CPC estabelece:



    “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (grifei).



    O acórdão recorrido (doc. eletrônico 29) negou provimento à apelação interposta pela agravada para, em consequência, manter a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela agravante e fixou os honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da condenação (doc. eletrônico 22). 



    A decisão agravada foi publicada em 28/3/2023, razão pela qual se aplica a regra da majoração de honorários prevista no CPC.



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada para, mantida a negativa de seguimento, acrescentar ao dispositivo a majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator